Tribunal: TJDFT
Processo: 0756025-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. BOMBEIRO MILITAR. AUXÍLIO-MORADIA MAJORADO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. TEMAS 531 E 1009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão declaratória, afastando-se a boa-fé do autor quanto à percepção das parcelas remuneratórias objeto dos autos.

2. Na origem, o autor informou que é militar da reserva remunerada do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, casado com Bombeira Militar, com quem possui dois filhos, nascidos em 13/09/2009 e 29/07/1998. Aduziu que até o mês de janeiro de 2018 tanto ele como a sua esposa receberam o auxílio-moradia, previsto no art. 3o, XIV, da Lei no 10.486/2002, de forma majorada em razão de ostentarem a condição de militares com dependente. Sustentou que o pagamento de forma majorada foi cessado em razão da adoção de novo entendimento administrativo no sentido de que apenas um dos cônjuges possuía direito ao percebimento do benefício majorado. Posteriormente, em 2021, foi instaurado o Processo no 053-00109266/2021-99 em seu desfavor, com o objetivo de ressarcimento aos cofres públicos dos valores recebidos a título de auxílio-moradia majorado, no período compreendido entre outubro de 2010 a janeiro de 2018, sendo, ao final, reconhecida a prescrição para cobrança do montante compreendido entre os meses de outubro de 2010 e fevereiro de 2016 e determinado o pagamento de R$ 57.775,39, referente ao auxílio-moradia majorado pago no período de fevereiro de 2016 a janeiro de 2018. Esclareceu que o pagamento do auxílio-moradia majorado residiu em interpretação gerada unilateralmente pelo CBMDF, sem a possibilidade de interferência dos interessados e, assim, o recebimento dos valores ocorria com a certeza de que a corporação atuava de acordo com as disposições legais vigentes. Sustentou que, em outubro de 2010, foi exarada orientação por parte da PGDF ao CBMDF, por meio do Parecer no 1.638/2010/PROPES, fixando-se o entendimento de que o direito ao auxílio-moradia na forma majorada somente poderia ser concedido a apenas um dos cônjuges. No entanto, não houve consequência prática vez que os pagamentos do auxílio-moradia continuaram a ocorrer de forma majorada. Em nova manifestação da PGDF, ocorrida apenas no ano 2016, foi ratificado o mesmo posicionamento ocorrido no ano de 2010, afastando-se a possibilidade de aplicação retroativa dos apontamentos emanados do órgão de consultoria jurídica do Distrito Federal.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da existência da legalidade da percepção de auxílio-moradia majorado pelo bombeiro militar, da existência do dever de ciência quanto à interpretação dada ao tema e de eventual obrigação de promover reparação ao Estado

5. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Trata-se do princípio da autotutela que rege a Administração Pública previsto nas Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal.

6. O Superior Tribunal de Justiça em análise de recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público (Tema 531).

7. No Tema 1009, por sua vez, o STJ estabeleceu que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha.

8. No caso dos autos, o que se observa do contexto fático probatório é que o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal efetuava com regularidade o pagamento do auxílio-moradia majorado ao autor e que, no entanto, tendo a Administração reconhecido a ilegalidade da percepção da verba em razão de orientação jurídica emanada pelo órgão responsável, determinou-se o ressarcimento dos pagamentos reputados indevidos. Todavia, inexiste qualquer evidência de que o bombeiro militar tenha concorrido de forma desleal para o recebimento do benefício. Decorre que, ainda que os pagamentos do auxílio-moradia majorado tenham sido efetuados em desconformidade com as orientações direcionadas à Administração, não se mostra cabível afastar a boa-fé do militar quanto à verba percebida.

9. Os servidores em geral não são destinatários das orientações jurídico normativas direcionadas à Administração Pública. Portanto, comprovada a boa-fé objetiva no recebimento de verba reputada indevida não há que se falar em devolução ao erário, sendo cabível tão somente proceder-se à suspensão do pagamento, situação já implementada.

10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada a fim de declarar a inexistência dos débitos imputados ao requerente, em virtude da boa-fé no recebimento dos valores pagos à título de auxílio-moradia majorado, no período apontado pela Administração (fevereiro de 2016 a janeiro de 2018).

11. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.